Tribunal: TJBA
Processo: 8030928-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030928-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DO BARBALHO

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: CLARISIO RAIMUNDO LUIS DA FONSECA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROSSANE GOMES LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença. Reconhecimento da nulidade da sentença em razão do falecimento de litisconsorte não substituída no polo passivo. Inércia da parte autora, que descumpriu ordem judicial de promover a sucessão processual. Existência de fundamentos autônomos não impugnados no recurso. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a nulidade da sentença executada. A decisão se baseou em quatro fundamentos: (a) ausência de comprovação da legitimidade do síndico para representar o condomínio; (b) ausência de suspensão do processo e de regularização do polo passivo após o falecimento de uma das rés; (c) incerteza sobre a titularidade do crédito, diante de possível cessão anterior à TOTALCRED; e (d) suposta nulidade da citação de um dos réus. O juízo afastou posteriormente o fundamento “d”, reconhecendo a validade da citação. A parte agravante sustentou, em síntese, que a ré foi citada validamente antes do falecimento e que não tinha conhecimento prévio de seu óbito, defendendo a regularidade da sentença.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) determinar se a sentença é nula por ter sido proferida contra parte falecida sem que tenha ocorrido a devida substituição processual, apesar de ordem judicial nesse sentido; (ii) verificar se a ausência de impugnação de fundamentos autônomos da decisão de origem impede a reforma da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. A citação do réu remanescente foi considerada válida, por ter sido realizada em 2019 sob a vigência do CPC/2015, sendo admitido o recebimento por terceiro no endereço do citando, desde que não haja prejuízo à defesa, conforme jurisprudência consolidada.

4. Embora a ré falecida tenha sido citada antes de seu óbito, a parte autora comunicou formalmente o falecimento ao juízo e assumiu o compromisso de apresentar certidão de óbito e inventariante, sem, contudo, cumprir essa obrigação.

5. A omissão em promover a substituição da parte falecida, mesmo após decisão expressa que determinava a providência, compromete a validade da relação processual e impede o exercício do contraditório pelos sucessores, gerando nulidade da sentença.

6. A alegação de desconhecimento do falecimento não é acolhida, pois foi a própria parte autora quem informou o óbito ao juízo, sendo contraditório alegar ignorância após tal comunicação formal.

7. A conduta da parte autora, que permaneceu inerte e continuou a praticar atos processuais dirigidos à parte falecida, configura violação aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual previstos no art. 5º do CPC.

8. A decisão recorrida também se fundamentou na ausência de comprovação da legitimidade do síndico e na dúvida quanto à titularidade do crédito condominial, fundamentos que não foram objeto de impugnação no recurso interposto.

9. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos e suficientes da decisão recorrida impede sua reforma integral, pois subsistem motivos que, por si só, justificam a manutenção do decisum.

IV. Dispositivo e tese

10
. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido.
Decisão anterior revogada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8030928-06.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CONDOMINIO SOLAR DO BARBALHO

e agravado
CLARISIO RAIMUNDO LUIS DA FONSECA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.